Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-93.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703195-93.2018.8.07.0019 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ISSAM MAHMOUD ALI KARAJA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. As cédulas de crédito bancário possuem natureza jurídica de título executivo extrajudicial e têm permissão específica para a cobrança de juros capitalizados. Art. 28 da Lei n. 10.931/2004. 2. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (ratificada pela Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que devidamente pactuada. RESP 973.827/RS - Tema n. 246. 3. É possível a cobrança de comissão de permanência, desde que exclua a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual e seu valor não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Súmula n. 472 do STJ. 4. A cobrança de comissão de permanência de forma cumulada com juros moratórios e multa contratual, em razão do inadimplemento, caracteriza vantagem manifestamente exagerada em favor da instituição financeira. 5. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, postulando a redistribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que sucumbiu de parte mínima do pedido; b) artigo 85, § 2o, do CPC, defendendo a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, porquanto desproporcional diante da baixa complexidade da causa e do simples trabalho realizado pelo advogado adverso. Sustenta, ainda, inexistência de excesso do valor cobrado. Acrescenta que a comissão de permanência sequer foi exigida, incidindo apenas juros de mora, multa por atraso e correção de mora do período de inadimplência. Não elenca, entretanto, os dispositivos legais que entende malferidos, na espécie. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “em razão do provimento parcial, redistribuo o ônus da sucumbência. Condeno o apelante e o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50 % (cinquenta por cento) para cada, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil” (id. 19396425 - Pág. 4), e acolher as teses recursais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto à tese de inexistência de excesso do valor cobrado, o apelo especial também não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Por fim, indefiro o pedido publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso especial, tendo em vista convênio firmado entre o BANCO DO BRASIL S/A e este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016